Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733050-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MR HOLDING LTDA, MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 78752996. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator